Tribunal: STF
Processo: HC 237110
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 881.430/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    A priori, observa-se que a pretensão do impetrante para que seja concedido indulto ao paciente é matéria pertencente ao âmbito da Execução Penal, de modo que eventuais inconformismos devem ser suscitados via recurso de agravo em execução, não se prestando o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 



    Não bastasse a inadequação desta via para o que se pretende, como bem destacado pelo I. Desembargador Plantonista, o pleito do impetrante sequer havia sido analisado pelo juízo de origem, portanto sua apreciação, neste writ, configuraria supressão de instância por parte deste E. Tribunal de Justiça. 



    E nem se cogite alegar se tratar de hipótese passível de concessão de habeas corpus de ofício, já que, de chofre, não há patente configuração de teratologia ou ilegalidade. 



    O paciente foi preso em flagrante em 05/09/2023 e condenado a uma pena de 02 anos e 04 meses de reclusão. 



    Das hipóteses previstas no art. 2º do Decreto n. 11.846/23, que estabelece a quem será concedido o indulto, o paciente se enquadraria, em tese, em três delas: 



    [...]



    A res furtiva trata-se de um veículo automotor, portanto inviável a aplicação do inciso XVI. 



    De acordo com a sentença (fls. 327/336 dos autos de origem), a vítima declarou que o veículo estava com o vidro traseiro quebrado, cortaram o chicote do farol e estouraram o painel para fazer ligação direta, logo, não havendo reparação do dano, inaplicável, também, o inciso XV. 



    Portanto, o paciente só se enquadraria no inciso I do dispositivo supramencionado. 



    O impetrante questiona o reconhecimento da reincidência do paciente. 



    Porém, ainda que o paciente não fosse reincidente, ele deveria ter cumprido 1/4 da pena (equivalente a 07 meses) até 25/12/2023, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Considerando como termo inicial de cumprimento a data da prisão em flagrante (05/09/2023), o paciente terá cumprido 07 meses de sua pena somente em 05/04/2024, não sendo elegível, portanto, ao indulto. 



    Por fim, quanto à prisão preventiva do paciente, ela já teve sua legalidade analisada e confirmada, por esta C. Câmara, recentemente, no julgamento conjunto dos habeas corpus n. 2239878-11.2023.8.26.0000 e 2253360-26.2023.8.26.0000.



    A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: 



    Julgamento conjunto. HCs 2239878-11.2023.8.26.0000 e 2253360-26.2023.8.26.0000. Furto Qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Pacientes ostentam diversas condenações por crimes patrimoniais. Reiteração delitiva dos pacientes justifica a prisão cautelar como forma de resguardo da ordem pública. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2239878-11.2023.8.26.0000; Rel. Des. Xisto Rangel; 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/10/2023; Data de Registro: 06/10/2023). 



    Dessa forma, ainda que sob nova roupagem, o que aqui se pretende também é a revogação da prisão preventiva do paciente, sem que tenha havido, contudo, mudança no panorama já analisado no julgamento da primeira ordem ocorrido há apenas 03 meses, razão pela qual não resta alternativa senão o não conhecimento do writ. 



    Diante do exposto, ratifico a decisão liminar e NÃO CONHEÇO da ordem impetrada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) O Decreto Presidencial 11.846/2023, concede ao paciente o direito ao Indulto Natalino, eis que o crime cometido foi sem violência ou grave ameaça, não havendo impedimento; e (b) o paciente não oferece nenhum risco à instrução criminal, que, inclusive, se encerrou. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja concedido o indulto natalino, revogando-se a prisão cautelar que sofre o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente